Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (AGRAVADO), ALICE PALMEIRA TONELI - CPF: 405.786.581-00 (AGRAVADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (AGRAVANTE), ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 183.764.609-00 (AGRAVANTE), RITA ANDRZEJEWSKI DE FIGUEIREDO - CPF: 882.346.909-06 (AGRAVANTE), VANDA MELO BADINI LOURENCO - CPF: 037.613.998-63 (AGRAVANTE), ARLINDA PIRES KNEIP - CPF: 706.097.806-20 (AGRAVANTE), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), PRISCILA DE FIGUEIREDO NETTO - CPF: 003.938.879-44 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), CAROLINA SMIRNOVAS QUATTROCCHI - CPF: 344.485.238-02 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ISABEL GRACILMA DE MELO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES C/C INTERDITO PROIBITÓRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA AJG – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EVENTUAIS VÍCIOS SANADOS PELA MANIFESTAÇÃO NO PRESENTE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1001509-68.2020.8.11.0000
- CLASSE CNJ – 202 – CAMPO VERDE/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA E OUTROS,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ODENES TONELLI e OUTRA, reformando a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Demarcatória de Terras Particulares c/c Interdito Proibitório” (Número Único 429-08.2009.811.0086 - Cód. 41571), ajuizada pelo casal contra a empresa, havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

Os agravantes alegam que a decisão combatida é nula, uma vez que os não foram intimados para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelos aqui recorridos, e por isso, não tiveram a oportunidade de apontar falhas processuais do agravo de instrumento, como é o caso da ausência de juntada de procuração outorgada aos atuais patronos que representam os interesses dos recorridos, e a possível falta de apresentação, perante o juízo de origem, informando a interposição do recurso de agravo de instrumento.

No mérito, combatem as razões do agravo de instrumento, sob o fundamento de que inexistem provas da alegada incapacidade financeira dos agravantes.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja anulada, mas, caso não seja esse o entendimento, que seja reformada, e o agravo de instrumento seja desprovido (cf. ID. 41100472).

Os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do agravo
(cf. ID.
43047483).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, relembro que o reconhecimento de nulidades processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não houve no caso, já que a falta de manifestação da parte contrária quando do julgamento monocrático do agravo de instrumento resta suprida pela interposição do presente recurso. “Pas de nullité sans grief”.

Além disso, os recorridos demonstram que, no dia 05/02/2020 peticionaram nos autos de origem para informar a interposição do recurso de agravo de instrumento (cf. ID. 43047485), não havendo falar em descumprimento da determinação do art. 1.018 do CPC.

Quanto ao mérito do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
,
é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a):

Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a):

Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 – grifei).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a):

Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso presente caso, os documentos a que se referem os IDS. 33651984 demonstram a alegada hipossuficiência financeira dos requerentes, afinal, trata-se de um casal de aposentados, e cada um recebe aposentadoria de um salário mínimo, só possuindo, como bens, a casa em que residem, e as duas áreas discutidas no presente processo, as quais, embora valiosas, são objetos de conflito legal.

Assim, diante do conjunto probatório recursal, restaram preenchidos os requisitos para a concessão da benesse aos agravantes.

Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso, e mantenho inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020